Tribunal: TJDFT
Processo: 0718218-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CIRO RICARDO CARDOSO (agravante/embargante), contra decisão proferida (ID 231733121, dos autos de origem) nos autos da ação de embargos à execução, no 0719818-25.2024.8.07.0020, proposto em face de BANCO BRADESCO S/A (agravado/embargado), que deferiu o processamento dos embargos do devedor, sem a suspensão do feito principal, nos termos do art. 919 do CPC. Em suas razões recursais (ID 71606114), a parte agravante/embargante afirma, em síntese, que ajuizou os referidos embargos diante de uma execução fundada em Cédula de Crédito Bancário oriunda de contrato de confissão de dívida (no 385/5072255), no valor originário de R$ 47.675,00 (quarenta e sete mil, seiscentos e setenta e cinco reais), firmado com previsão de pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas, das quais 13 (treze) foram devidamente adimplidas. Sustenta que, todavia, o banco embargado atualizou o débito para a expressiva quantia de R$ 66.429,67 (sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos), o que, por si só, evidencia a existência de encargos financeiros excessivos, supostamente aplicados de forma unilateral e desproporcional, configurando possível excesso de execução. Alega que os embargos foram instruídos com documentos que demonstram, de maneira fundamentada e objetiva, a presença de cláusulas abusivas, a prática de capitalização indevida de juros (anatocismo), ausência de notificação extrajudicial válida para constituição em mora, o que compromete a própria exigibilidade do título, além de vícios formais e materiais que desautorizam a continuidade do processo executivo sem o devido exame técnico das irregularidades apontadas. Defende que a ausência de notificação prévia à execução desqualifica a própria constituição em mora do devedor, conforme exigência expressa do Decreto-Lei no 911/69, sendo que o título carece, portanto, de um dos requisitos essenciais à sua exigibilidade, o que reforça a necessidade de suspensão da execução até que o mérito dos embargos seja julgado de forma definitiva. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo da Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar, suspendendo-se o trâmite da execução até o julgamento final dos embargos, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. No mérito, pugna pela total reforma da decisão agravada, com a concessão do efeito suspensivo e o reconhecimento da possibilidade de discutir a exigibilidade do crédito sem a imposição de constrição imediata. Preparo (ID 71610397). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão combatida que deferiu o processamento dos embargos do devedor, sem a suspensão do feito principal, nos termos do art. 919 do CPC. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.